Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1000558-40.2021.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Agravado: M. J. SPERANCA & CIA LTDA - ME
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1014405-37.2020.8.11.0003, movida em desfavor de M. J. SPERANCA & CIA LTDA - ME, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada nos seguintes pedidos:
I) Ofertar ao público consumidor produtos sem divergência entre o preço ofertado na gôndola e o preço aferido no caixa através da leitura do código de barras;
II) Disponibilizar ao consumidor, indicação de localização dos equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas;
III) Não ofertar ao público consumidor produtos com o prazo de validade vencido ou sem o prazo de validade.
O Juízo a quo fundamentou que, as constatações realizadas no estabelecimento, se referem aos anos de 2013 e 2014, inexistindo nos autos, indícios de que as irregularidades permanecem até o presente momento.
Sustenta o Agravante que, não obstante as fiscalizações realizadas pelo Procon tenham ocorrido entre os anos de 2013 e 2015, foram constatadas em todas as inspeções, a reiteração da prática abusiva e lesiva ao consumidor.
Assevera que, o risco de dano à saúde e à segurança do consumidor, constituem motivo suficiente para a concessão da tutela de urgência.
Argumenta que, apresentado Termo de Ajustamento de Conduta, o estabelecimento comercial deixou de manifestar intenção de acordo.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
No caso concreto, verifica-se que o órgão de defesa do consumidor, em ação fiscalizatória (id. 35727664 – p. 28), realizada em 14/11/2013, constatou a existência de doze irregularidades, aplicando-se a sanção administrativa pecuniária ao Agravado, no valor de três mil e quinhentos reais.
Em novas inspeções (id. 35727664 – p. 39 e p. 50), realizadas em 05/02/2014 e 16/09/2014, constatou-se novamente, divergência de preços praticados entre a etiqueta e o caixa, além de outras nove irregularidades.
Em última fiscalização que se tem notícia nos autos (35727664 - Pág. 78), realizada em 05/10/2015, foram constatadas as irregularidades que o Parquet busca a abstenção de prática, em sede de tutela de urgência, quais sejam, a divergência de preços entre a gondola e o caixa, a ausência de indicação de localização de equipamentos para consulta de preços e oferta de produtos com prazo de validade vencido.
Pois bem.
Conforme ressaltado pelo Juízo de 1o Grau, não obstante os indícios de prática de atos lesivos ao consumidor, é certo que, as fiscalizações foram realizadas há longa data, inexistindo elementos que indiquem que a situação perdura até os dias atuais.
Destarte, forçoso reconhecer que, mostra-se prudente o aguardo do contraditório e a instrução probatória, para aferir se, de fato, a conduta ofensiva aos direitos do consumidor ainda subsiste.
Feitas estas considerações, não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não vislumbro os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência.
Registre-se que não se evidencia qualquer omissão do órgão de defesa do consumidor, tendo em vista a aplicação de multa pecuniária por infração das normas de defesa de consumidor, sendo facultado ao Procon, conforme o caso, aplicar outras sanções, até mesmo a interdição do estabelecimento.
Posto isso, não se verifica, em sede de cognição sumária, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade do direito, a justificar a modificação da decisão agravada, devendo esta, por ora, permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator